Tribunal: TJPA
Processo: 0003867-86.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003867-86.2018.8.14.0201

APELANTE: JOAO FERREIRA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 147 DO CP. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (ARTIGO 61, II, “F”, DO CP. RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO JULGADOR. PREVISÃO LEGAL ARTIGO 385 DO CPP. INOCORRÊNCIA DO “BIS IN IDEM”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento, mantendo a sentença “a quo” por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___________ dias do mês de _________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém do Pará., ____ de __________ de 2023.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim nº 0003867-86.2018.8.14.0201

CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOAO FERREIRA TRINDADE

REPRESENTANTE: DR. FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por JOAO FERREIRA TRINDADE, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 147, do CP c/c art. 7º, da Lei n° 11.340/2006.

Consta na denúncia que no dia 09/05/2018, por volta das 06h30min, o denunciado JOÃO FERREIRA TRINDADE ameaçou de morte a vítima PATRICIA REGINA SOUSA PEREIRA, sua esposa.

Recebimento da Denúncia em 23/02/2021, às fls. 68/69 – id. 13503241.

Defesa prévia apresentada pelo réu, às fls. 79/80 – ID. 13503247.

Termo de audiência, às fls. 97/98 – id. 13503258.

O Representante do parquet apresentou Alegações Finais, às fls. 106/108 – id. 13503316.

Por seu turno, a defesa do acusado apresentou Alegações Finais, às fls. 110/112- ID. 13503318.

O Juiz a quo, em sentença prolatada em 28/07/2022, às fls. 113/119 – ID. 13503319, julgou PROCEDENTE a denúncia, CONDENANDO o réu JOÃO FERREIRA TRINDADE, à pena de 01 (hum) mês e 13 (treze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 147, do CP c/c Lei n° 11.340/2006, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante cumprimento das seguintes condições a saber: Comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, mensalmente, informar e justificar suas atividades; Proibição de se ausentar da comarca por mais de 08 (oito) dias, sem comunicação prévia à Justiça; Outras condições que o Juízo da Execução Penal definir.

Concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Inconformado, o réu interpôs o presente Recurso de Apelação, à fl. 128 – id. 13503325.

Em suas razões recursais (ID Num. 13503328 - fls. 131/140), pugnou por sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requereu exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, “f” do CP, sob a alegação de que se trata de bin in idem e, ainda, caracterizaria julgamento ultra petita.

Em Contrarrazões (fls. 145/152- ID. 13503333), o representante do Parquet, pugnou pelo CONHECIMENTO e parcial provimento do recurso de apelação, a fim de que seja excluída a agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP, de maneira a não configurar o julgamento extra petita.

Encaminhados os autos ao Ministério Público Estadual, em 2º Grau, na condição de custos legis, opinou pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, mantendo-se a decisão condenatória em todos os seus termos, na medida em que os elementos probatórios colhidos confirmam que réu e vítima eram companheiros e que o crime de ameaça cometido pelo acusado ocorreu em contexto de violência doméstica contra mulher. Desse modo, deve incidir a agravante prevista no art. 61, II, alínea “f” do CP.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime que a lei estipula pena de detenção.

VOTO

V O T O

1 - DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Pugna a defesa pela absolvição do acusado, sob o fundamento de que o édito condenatório teve como base unicamente a palavra da vítima.

Entendo que há nos autos elementos suficientes para embasar a condenação.

A vítima PATRICIA REGINA SOUSA PEREIRA, afirmou em seu depoimento:

“Que de fato o crime ocorreu. Declarou que após informar ao acusado que não deseja mais manter o relacionamento com ele, foi ameaçada de morte, tendo o acusado afirmado que “caso não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém, pois a mataria”.

Declarou que o
acusado chegou a cortar a mangueira de gás da residência afirmando que tocaria fogo na casa, matando-a e o filho do casal. Ressaltou que já vivia uma situação de violência com o acusado, pois ele temia que ela contasse sobre as coisas que ele fazia com ela para outras pessoas
[...]” Trecho extraído da sentença

Releva ponderar, a propósito, que deve ser dada especial relevância à palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, conforme vem sendo bem assentado na jurisprudência pátria.

PENAL. LESÕES CORPORAIS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. Crimes de violação de domicílio e de lesão corporal, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, comprovados pelo depoimento das vítimas, pelo laudo de exame de corpo de delito, por fotografia e pela confissão, ainda que parcial, do réu. Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção. O Código Penal não define um critério matemático para a fixação da pena-base, prevalecendo na jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena, dentro dos limites previstos, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais. Por isso é o mais adequado. Apelo desprovido. (Proc. 0006520-81.2017.8.07.0010 – 1283826 – 1ª Turma Criminal – Relator: Mário Machado. julgamento 10/09/2020. Publicação: 22/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O Novo Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, inciso III, do CPC/2015 e arts. 34, inciso VII, e 255, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os elementos probatórios delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte, 'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar' [...].(AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

A doutrina brasileira entende que o crime de ameaça significa procurar intimidar alguém, anunciando-lhe um mal futuro, ainda que próximo.

Por si só, o verbo já fornece uma clara noção do que vem a ser o crime, embora haja o complemento, que se torna particularmente importante, visto não ser qualquer tipo de ameaça relevante para o Direito Penal, mas apenas a que lida com um “mal injusto e grave”, por outro lado, indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal pode acontecer; por pior que seja a intimação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação se segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado.

O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. (Guilherme de Souza Nucci: Código Penal Comentado. 10ª. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, fls. 698-700).

Assim, oportuno registrar que o dolo específico do delito de ameaça caracteriza-se pela intenção de provocar medo na vítima, exteriorizada de forma fria pelo agente, consumando-se no momento em que o ofendido é alcançado pela promessa de que está sujeito a mal injusto e grave, e sua caracterização prescinde da produção de qualquer resultado material efetivo, por se tratar de crime formal.

Neste sentido:

"[...] I. O delito do art. 147 do CP é formal. Independe de resultado naturalístico. Basta que a ameaça seja idônea para alterar a tranquilidade psíquica da vítima. [...]". (Acórdão n.865528, APR 20140210018125, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/05/2015, Publicado no DJE: 11/05/2015. Pág.: 116). "[...] 2. O crime descrito no artigo 147 do Código Penal é delito formal. Com isso, a efetiva ocorrência de resultado naturalístico, no caso, a afetação da paz de espírito, não é exigida para que se considere consumado o delito. A afetação, se ocorrer, será considerada mero exaurimento. [...]". (Acórdão n.862003, APR 20140410083162, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/04/2015, Publicado no DJE: 28/04/2015. Pág.: 559). '[...] 3. O crime de ameaça previsto no art. 147, caput, do Código Penal é crime formal, bastando para sua configuração que a intimidação seja suficiente a causar temor à vítima no momento em que praticado, restando caracterizado o dolo na intenção do agente em incutir medo naquela, não necessitando para tipificação que a ameaça seja concretizada. [...]". (TJDFT - Acórdão n.848764, APR 20120110755567, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/02/2015, Publicado no ,DJE: 19/02/2015. Pág.: 151).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NO ÂMBITO DA LEI 11.340/06 - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA - REJEIÇÃO -MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA FACE À AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade do feito em razão de ausência de representação da vítima, quando a mesma foi formalizada nos moldes exigidos pelo art. 147, parágrafo único, do Código Penal. 2. Comprovada a materialidade e a autoria dos delitos de ameaça contra duas vítimas, sendo uma delas mulher, companheira do réu e presentes os requisitos para condenação com base na Lei 11.340/06, não encontra guarida o pleito absolutório, mormente quando demonstrado que a promessa de um mal futuro e injusto foi suficiente para impor temor à vítima, restando configurado o crime de ameaça, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo específico. (TJMG - Apelação Criminal 1.0297.11.001392-9/001 , Relator (a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/10/2015, publicação da sumula em 16/10/2015) (grifos e negritos meus)

Pontue-se, finalmente, que o processo penal brasileiro adotou, como sistema de avaliação da prova, o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de convencimento racional ou persuasão racional, o qual encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (art. 93, IX).

Nesse sentido, ao juiz é dada a permissão para decidir a causa de acordo com seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato.

No caso ora examinado, restou devidamente demonstrado que a vítima se sentiu intimidada diante das palavras dirigidas a ela pelo marido, ora apelante, tanto é que buscou auxílio policial.

Dessa forma, estando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, não há como acolher a tese de absolvição por insuficiência de provas.

2.2 – DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f” DO CÓDIGO PENAL:

A defesa pugna ainda pela exclusão da agravante prevista no Código Penal, no art. 61, inciso II, alínea “f”, sob a alegação de configurar bis in idem, isto é, uma dupla incriminação.

Sem razão, visto que não há previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar do crime.

Assim vem decidindo nossos Tribunais de Justiça:

"[...] 5. Não há bis in idem no reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, visto que no crime de ameaça, assim como na contravenção penal de vias de fato, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do delito [...]". (Acórdão n.1140840, 20160610149254APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/11/2018, Publicado no DJE: 03/12/2018. Pág.: 204/213)

2.3 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA

Sustenta a defesa que o juízo singular julgou além dos pedidos pugnados pelo parquet, fato que configura uma decisão ultra petita.

Mais uma vez sem razão, pois não há julgamento ultra petita quando há reconhecimento pelo juiz sentenciante de circunstância agravante, ainda que não versada expressamente na inicial acusatória.

Aliás, o artigo 385 do Código de Processo Penal assim dispõe:

“Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.”

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.587.239 - RS (2016/0070823-4) RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER AGRAVANTE : LUIZ CARLOS SILVEIRA MARQUES AGRAVANTE : ROGERIO BARBOSA SCHALLY ADVOGADOS : ANDREI ZENKNER SCHMIDT - RS051319 DÉBORA POETA WEYH - RS062866 MARIO AZAMBUJA NETO - RS077001 LUANA MEDEIROS GURGEL DE FARIA - DF052046 AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. SÚMULA 168/STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I (...) II (...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, "não ofende o princípio da correlação a condenação por circunstâncias agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, nos termos dos artigos 385 e 387, I e II, ambos do Código de Processo Penal" Precedentes. IV (...) (AgRg no EREsp n. 1.533.480/PR, Terceira Seção, Relator Ministro Felix Fischer Relator, julgamento: 12/06/2019, publicação: 03/11/2019)

Conforme se vê, pode o magistrado reconhecer ex officio agravantes, sem que isso represente malferição ao princípio da correlação entre denúncia e sentença.

Não se pode perder de vista que, no processo penal, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não propriamente da capitulação legal.

E sobre outro aspecto, voltando-se particularmente para o caso dos autos, os elementos probatórios colhidos confirmam que réu e vítima eram casados e que o crime de ameaça cometido pelo acusado ocorreu em contexto de violência doméstica contra mulher.

Desse modo, deve incidir a agravante prevista no art. 61, II, alínea “f” do CP.

3 – CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento para manter a sentença “a quo”, sem retoques, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

Belém, 09/11/2023